Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.

2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Recurso provido.